Tribunal: TJDFT
Processo: 0713449-87.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPLETA. APLICAÇÃO DO ART. 3o, §1o, I DA LEI 6.194/74. CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de ação de cobrança de seguro DPVAT. A controvérsia cinge-se em aferir o quantum indenizatório, considerando a invalidez da parte.
2. No caso em que se verifica que a lesão se caracteriza como invalidez permanente parcial completa, cabível a aplicação do percentual disposto no art. 3o, §1o, I da Lei 6.194/74.
3. Negou-se provimento ao recurso.